Tribunal: TJDFT
Processo: 0733438-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733438-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS BEZERRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação sob procedimento comum no 0720196-83.2025.8.07.0007 ajuizado pelo agravante em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada para determinar que a agravada autorize e custeie o tratamento do agravante na modalidade Home Care, nos seguintes termos (ID 246010131 do processo originário): “Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60) Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de condenação da ré ao custeio internação em regime de home care, ao argumento de que a recusa se deu pela falta de previsão contratual para a cobertura de atendimento domiciliar. Formulou ainda o pedido, em sede de tutela de urgência, ao argumento de que possui uma debilitada condição de saúde, se alimenta por meio de gastrostomia, necessita do tratamento com oxigenoterapia, entre outras restrições, que demandariam o acompanhamento e continuidade do atendimento médico e hospitalar em domicílio, diante do risco de agravamento de seu estado de saúde. Pois bem. Dispõe o artigo 300 do CPC que: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." O autor acostou aos autos um relatório médico, subscrito pela Dra. Luana Dias Santiago, indicando suas condições clínicas e a indicação da internação em regime de home care. A médica apontou que o autor se alimenta exclusivamente por nutrição enteral; faz uso de oxigenioterapia; necessita de terapia motora e respiratória; bem como monitorização contínua de seu estado neurológico e nutricional. Ele também apresentou documentos que indicam que o plano está ativo, se trata de plano coletivo por adesão e ele não está no período de carência. A recusa da operadora, pelos documentos juntados, deveu-se à exclusão de cobertura contratual. Quanto às condições clínicas, de fato há apenas um relatório médico, que não é suficientemente detalhado a respeito da necessidade do home care. A internação em home care depende da avaliação do paciente para o planejamento de atenção domiciliar, com a análise detalhada dos critérios previstos na Tabela Nead/Abemid. Assim, por hora ainda não há informações detalhadas que autorizem a imposição do tratamento em home care pela operadora. A alegação de falta de cobertura contratual não pode ser aceita, uma vez que há previsão de cobertura para home care no Rol da ANS, Resolução n. 465. Contudo, é preciso ter acesso à informações mais detalhadas sobre as condições clínicas do paciente, inclusive o grau de dependência e as terapias multidisciplinares, porquanto também é necessário definir a respeito do acompanhamento por equipe de enfermagem, se por 6h, 12h ou 24h. O relatório médico não possui esses detalhes, nem mesmo apresenta a classificação do paciente, segundo a Tabela Nead. Acresce-se a isso o fato de que, pela análise da resposta da Amil, foi oferecido ao paciente atendimento de equipe multidisciplinar, mas a família recusou o serviço (Id. 245891588, pág. 7). Tal atendimento, por certo, poderia em muito ajudar na recuperação e acompanhamento do paciente. Assim, por ora, sem informações mais detalhadas a respeito do quadro clínico do paciente, entendo que o pedido de tutela de urgência não poderá ser deferido. O pedido poderá ser novamente realizado após o prazo de resposta, podendo ainda demandar a realização de perícia. Por tais razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se." Em suas razões recursais (ID 75033662), Alega que é beneficiário de plano de saúde administrado pela agravada. Sustenta que, em razão de quadro clínico grave de Doença de Parkinson com evolução para disfagia e sepse pulmonar resolvida, foi internado em hospital em 27/06/2025. Aduz que o relatório médico prescreve internação domiciliar (home care) como substituição à hospitalar, com atendimento contínuo por profissionais de saúde, para evitar complicações e preservar sua qualidade de vida. Argumenta que a operadora de saúde negou a autorização sob a justificativa de ausência de cobertura contratual para atendimentos domiciliares. Acrescenta que a negativa é abusiva e ilegal, conforme reconhecido pelo juízo de origem, que, ainda assim, indeferiu a tutela de urgência por entender necessária a apresentação de mais informações médicas e considerar a oferta de tratamento alternativo pela operadora. Afirma que a escolha do tratamento compete exclusivamente ao médico assistente, nos termos do art. 4o, XI, da Lei no 12.842/2013 (Lei do Ato Médico) e da Resolução CFM no 2.217/2018, sendo indevida qualquer ingerência da operadora. Ressalta que há precedentes do TJDFT no sentido de que, havendo cobertura para a doença, cabe ao médico definir o tratamento, sendo abusiva a negativa de cobertura com base em critérios como a Tabela NEAD/ABEMID. Destaca que o contrato não prevê a utilização da referida tabela para autorizar internação domiciliar e que a operadora não utilizou tal critério para negar a cobertura. Refuta a fundamentação da decisão agravada, que exigiu pontuação mínima na tabela NEAD/ABEMID, e assevera que o relatório médico é claro quanto à necessidade de internação domiciliar, com cuidados especializados e contínuos, não podendo ser substituídos por familiares ou prepostos da operadora. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada autorize a internação domiciliar, conforme prescrição médica. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 75033833) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante postula o deferimento do tratamento home care, permitindo que o tratamento hospitalar seja realizado na sua residência. Todavia, o pedido foi negado pelo plano de saúde. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante comprovou ser beneficiário do plano de saúde réu. O relatório médico acostado aos autos originários (ID 245891586) indica que o paciente pode receber alta hospitalar, todavia, o tratamento deve ser realizado em domicílio (home care). Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Com efeito, compete ao médico do agravante, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Pondera-se, inclusive, que o agravante está internado em ambiente hospitalar aguardando o deferimento do tratamento domiciliar para que possa ser removido para a sua residência. Verifico que o paciente não possui condições de se alimentar sozinho, uma vez que é dependente de nutrição enteral exclusiva via GTT, sendo necessário, em juízo de cognição sumária, o tratamento “home care” postulado. Além disso, a autora juntou documento que comprova que solicitou o serviço de home care, o qual teria sido negado. Na resposta do plano de saúde afirma que o tratamento médico está excluído da cobertura (ID 245891588, na origem). Nesse contexto, tendo sido reconhecido, por meio do laudo médico, a necessidade da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, conclui-se, em sede de juízo de cognição sumária, que a operadora de plano de saúde deverá fornecer o tratamento home care. Deve-se mencionar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tratamento domiciliar (Home Care) deve ser assegurado pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual. Nesse sentido: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725 .002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1 .963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ . 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2615077 SP 2024/0045542-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1838404, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2021) (negritei). A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça também é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie à agravada internação domiciliar (home care). A controvérsia cinge a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar na origem. 2. O Decreto distrital 27.231/2006, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde, GDFSAÚDE-DF, estabelece que os procedimentos relativos às coberturas do referido plano de saúde são os definidos no Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde da ANS (art. 19). E em seu art. 18, VIII prevê expressamente a cobertura de internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS. 3. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada, idosa de 71 anos, é beneficiária do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF dirigido e coordenado pela agravante. O relatório médico atesta que a agravada se encontra totalmente dependente de cuidados de terceiros em razão de "demência por doença de Alzheimer" e "demência vascular" em estágio "moderadamente grave", e necessita de "homecare - cuidador, fisioterapia motora, respiratória, acompanhamento ambulatorial". Assim, revela-se abusiva a negativa de autorização e custeio da internação domiciliar (home care) sob a justificativa de não cobertura. O perigo de dano se evidencia na necessidade da agravada ser acompanhada por referidos profissionais, sendo essencial para sua saúde, e eventual demora do atendimento significa um desnecessário risco de agravamento do seu estado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1852998, 07025666920248070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE. É abusiva a redução do atendimento domiciliar pelo plano de saúde sem autorização do médico assistente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para o seu tratamento. (Acórdão 1157349, 07016378020178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO MÉDICA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência tem entendido que a listagem é meramente exemplificativa. 2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). (...) 4. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (Acórdão n.1055908, 07006354120178079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no PJe: 03/11/2017.) Pondera-se, ainda, que a tabela NEAD/ABEMID pode ser utilizada como instrumento auxiliar na avaliação da elegibilidade para internação domiciliar, mas não constitui requisito obrigatório ou exclusivo para a concessão da cobertura, especialmente quando há indicação médica clara e fundamentada. Além disso, o plano de saúde recusou a cobertura alegando, de forma genérica, a ausência de previsão contratual, ao argumento que, conforme já demonstrado, se apoia em cláusula abusiva. Assim sendo, restou demonstrada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita é evidente, uma vez que o agravante não poderá esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendia diante de seu quadro clínico demonstrado por laudo médico. Nesse contexto, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para obrigar a ré/agravada fornecer e custear o tratamento home care ao agravante, conforme prescrição médica juntada nos autos de origem, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) limitada à quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado, com urgência, para a intimação do agravado para o cumprimento da liminar. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora